Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023822-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial do executado. Suspensão do processo. Norma cogente do artigo 6º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005. Decisão agravada omissa nesse ponto.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante dos obstáculos criados para o integral cumprimento e adequada efetivação da penhora de grãos de milho, e a despeito da notícia do deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial do executado/agravante, autorizou a adoção das medidas de arrombamento, colheita e remoção dos grãos de milho já penhorados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o deferimento do processamento de recuperação judicial impõe a suspensão das execuções em curso contra o devedor; e (ii) se são válidos os atos executivos realizados antes do deferimento do pedido recuperacional.

III. Razões de decidir

3.
É efeito automático do deferimento do pedido de recuperação judicial a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, incisos II e III).

4. Os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor antes ou entre a data de protocolização do pedido recuperacional e o seu deferimento são válidos e eficazes, uma vez que, até então, o processo está em regular desenvolvimento e não se confere efeitos
ex tunc
à decisão que defere o processamento da recuperação judicial.

5. Diante da necessária suspensão do feito executivo, e uma vez que a ordem de colheita e remoção dos grãos restou prejudicada, já que nada foi encontrado no local indicado no mandado judicial, não subsiste interesse recursal em relação à autorização judicial de arrombamento e remoção de grãos.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLON ENGLER contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. nº 1023108-95.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, considerando que, “
depois de decorrido o prazo legal sem que houvesse o devido pagamento pelo devedor,
(...)
a oficiala de justiça corretamente procedeu à penhora dos grãos de milho indicados pela exequente
”, e diante da “
própria natureza do objeto da penhora (grãos de milho)
”,
deferiu o pedido de “
arrombamento, colheita e remoção dos grãos de milho penhorados, conforme requerido pela exequente
” (cf. Id. nº 235383199).

O agravante circunstancia que, “
por se encontrar acometido por crise econômico-financeira, em 03.06.2024, ajuizou pedido de recuperação judicial
(...)
, cujo processamento foi deferido em 15.07.2024, no processo n. 1016381-04.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT
”, asseverando que “
um dos efeitos do deferimento do processamento é a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra o devedor, além disso, fica vedado (a prática de) qualquer ato expropriatório
”, e afirma que “
o crédito perseguido pela agravada por meio da ação de execução é um simples instrumento particular de confissão de dívida, logo,
(...)
não se encaixa em nenhuma das exceções
(legais)”, de modo que, “
por se tratar de crédito existente anteriormente ao pedido de recuperação judicial, é cediço que se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
”.

Sustenta, nesse sentido, que, ao autorizar o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios, “
a decisão agravada contrariou não só a lei, os milhares de precedentes judiciais sobre o tema e toda a doutrina, mas também foi completamente contrária ao sentido e objetivos pretendidos pelo ordenamento jurídico brasileiro ao prever um procedimento para auxiliar as empresas e produtores rurais brasileiros em momentos de crise financeira
”, e ressalva que, embora “
a decisão do Juízo recuperacional
(tenha gerado)
certa confusão ao mencionar, genericamente, que os grãos não configuram bem de capital essencial dos recuperandos,
(...)
, tratar-se de decisão genérica com relação a esse ponto, o que, inclusive, já está sendo revisto pelas vias processuais cabíveis,
(sendo)
certo que o deferimento de arresto de grãos em uma execução de crédito sujeito à recuperação judicial do executado é o mesmo que permitir o recebimento antecipado do crédito, desrespeitando seriamente os princípios do direito falimentar
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “
suspensão da Ação de Execução n. 1023108- 95.2024.8.11.0041, tendo em vista tratar-se de procedimento executivo perseguindo crédito sujeito à recuperação judicial do executado, ora agravante
”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº
235376185
).

A decisão vinculada ao Id. nº 237499686 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 242639683, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, cuida-se de
ação de “
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
” (Proc. nº 1023108-95.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravada Amaggi Exportação e Importação Ltda contra o agravante Marlon Engler e o coobrigado Neri Engler, aparelhada pelo “
Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outra Avenças
”, datado de 23.02.2024, em que o executado Marlon Engler assumiu a obrigação de “
realizar o pagamento em moeda corrente nacional da importância de R$ 4.392.346,80
,
equivalente a US$ 889.139,03
”, sendo o negócio garantido pela fiança prestada pelo coexecutado Neri Engler (cf. Id. nº 157697570 dos autos de referência).

A ação de execução foi proposta em 05.06.2024.

Em 08.07.2024, o executado/agravante foi citado.

Em 12.07.2024, a exequente/agravada expôs que, “
decorrido o prazo para pagamento da dívida por parte do executado Marlon Engler, a Sra. Oficiala de Justiça procedeu, nesta data
(isto é, 12.07)
, à penhora dos grãos de milho cultivados na lavoura do imóvel de matrícula n° 5.474,
(...),
ocasião em que intimou o executado acerca da medida de constrição
”, contudo, conforme certificado pela Oficiala de Justiça, “
o executado Marlon Engler obstou a remoção dos grãos penhorados por meio da instalação de uma porteira com cadeado, na tentativa de impedir a entrada de máquinas e veículos que auxiliariam o cumprimento do mandado
”, e, diante desse cenário, requereu “
o deferimento de ordem de arrombamento de obstáculos, para efetiva colheita e remoção dos grãos de milho penhorados
”.

Em 15.07.2024, Marlon noticiou o deferimento do seu pedido de processamento de Recuperação Judicial (Proc. nº 1016381- 04.2024.8.11.0015), postulando pela “
suspensão da presente ação em face do executado/recuperando; (ii) se abstenha de realizar quaisquer atos de expropriação patrimonial sem a prévia consulta específica da essencialidade junto ao juízo recuperacional, isto é, a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop do Estado de Mato Grosso, por meio do processo n. 1016381-04.2024.8.11.0015; (iii) seja determinado o recolhimento dos mandados expedidos
”.

Em 06.08.2024, a r. decisão agravada dispôs o seguinte:

“Trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA contra MARLON ENGLER, em que pretende o recebimento do crédito oriundo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 6.827.760,16.

Citado, o executado não efetuou o pagamento no prazo de 03 dias, motivando a penhora dos grãos indicados pela exequente e a nomeação do executado como depositário fiel.

A oficiala de justiça requereu ordem de arrombamento para colheita dos grãos e entrega ao exequente, haja vista que o executado fechou a porteira com cadeado na intenção de obstar a entrada das máquinas para colheita e remoção dos grãos (Id. 162075727).

Petição da exequente ratificando o pedido de arrombamento para efetivar a colheita e remoção dos grãos de milho penhorados (Id. 162094318).

Manifestação do executado no sentido de que não houve deferimento do arresto de grãos nestes autos e informando a oposição de embargos à execução (Id. 162138814).

Juntada de Auto de Penhora (Id. 162217621).

Petição da exequente ratificando o pedido de arrombamento e autorização para colheita e remoção dos grãos (Id. 162232958).

O executado requer a suspensão da presente execução e que este Juízo se abstenha de realizar quaisquer atos de expropriação patrimonial, em virtude do deferimento de sua recuperação judicial nos autos do processo n. 1016381-04.2024.8.11.0015. Pugna pelo recolhimento dos mandados expedidos (Id. 162236717).

Informação de oposição dos embargos à execução n. 1032164-55.2024.8.11.0041.

É o relatório. Decido.

(...)

Analisando detidamente esta ação verifico que, de fato, não há medida cautelar de arresto deferida, pois a inicial de execução foi recebida sem deferimento de liminar e o executado regularmente citado para pagamento da dívida no prazo legal de 03 dias.

Somente depois de decorrido o prazo legal sem que houvesse o devido pagamento pelo devedor é que a oficiala de justiça corretamente procedeu à penhora dos grãos de milho indicados pela exequente, nomeando o executado como depositário fiel.

Desta feita, considerando a própria natureza do objeto da penhora (grãos de milho), entendo plausível e necessário o deferimento do pedido de arrombamento, a fim de permitir que a credora realize a colheita e remoção dos grãos.

É importante registrar que muito embora tenha o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT deferido o processamento da recuperação judicial do executado (Processo n. 1016381-04.2024.8.11.0015) e determinado a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores pelo prazo de 180 dias, é certo que aquele Juízo tinha pleno conhecimento do trâmite desta ação executiva, haja vista que o Sr. Marlon Engler havia noticiado a efetivação da penhora de grãos realizada e o pedido de arrombamento para colheita formulado (Id. 162142606, autos n. 1016381-04.2024.8.11.0015).

Aliás, o Juízo da recuperação judicial também tinha conhecimento das medidas determinadas nos autos da ação de execução n. 1000389-88.2024.8.11.019 (Vara Única de Porto dos Gaúchos) e da tutela cautelar n. 1024447-89.2024.8.11.0041 (4ª Vara Cível de Cuiabá), decidindo de forma expressa pela exclusão da medida de arresto de grãos nas ações dos credores Amaggi e Soyagro, nos seguintes termos:

(...)

Posto isto, defiro os pedidos de arrombamento, colheita e remoção dos grãos de milho penhorados, conforme requerido pela exequente.

Comunique-se ao Juízo da Recuperação Judicial n. 1016381-04.2024.8.11.0015, 4ª Vara Cível de Sinop/MT.”

Registro, ainda, que, embora não tenha sido expressamente determinado pelo Juízo de origem a suspensão do feito executivo em função dos efeitos do deferimento da RJ, após a interposição deste agravo de instrumento, não houve nenhuma movimentação significativa no processo executivo, nem nos autos dos conexos Embargos à Execução nº 1032164-55.2024.8.11.0041, na medida em que os andamentos processuais posteriores, em suma, giram em torno do conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 6ª e 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá em relação à demanda de origem.

Pois bem.

Como se sabe, é efeito automático do deferimento do pedido de recuperação judicial a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, incisos II e III), logo, diante da notícia – e comprovação – de que houve o deferimento do pedido recuperacional formulado pelo executado, aqui agravante, Marlon Engler, independentemente da natureza do crédito objeto da lide (concursal ou extraconcursal), mostra-se legitima a pretensão recursal aqui deduzida para que haja, de forma expressa e formal, a determinação judicial de suspensão do processo de origem.

Já quanto à autorização do Juízo de origem para que ocorresse “
arrombamento, colheita e remoção dos grãos
”, admito que, ante o quadro exposto pela exequente em suas
contrarrazões, qual seja, o de que, “
após a realização da penhora pela Sra. Oficiala de Justiça e deferimento da ordem de arrombamento, os grãos já não se encontravam mais no local da lavoura,
(assim)
, considerando que o agravante Marlon Engler foi nomeado como fiel depositário para todos os efeitos legais, a agravada Amaggi não deu seguimento aos atos de expropriação do bem
” (cf. Id. nº 243464680), não mais subsiste interesse processual/recursal em relação a esse ponto, afinal, como a medida não foi efetivada na prática, inexiste necessidade ou utilidade a justificar pronunciamento judicial a respeito do tema.

Reafirmo, em todo caso, que a autorização do Juízo de origem
não passou de mero ato de exaurimento da penhora anteriormente efetivada nos autos, a qual apenas não havia sido efetividade em função do comportamento censurável, por assim dizer, do executado/agravante, que, de acordo com o certificado nos autos pela Oficiala de Justiça, “
após adentrar a propriedade, o executado
(isto é, Marlon)
fechou a porteira com cadeado(conforme foto anexa) na intenção de obstar a entrada das máquinas para colheita e remoção dos grãos
”, episódio que a levou a solicitar ao Juízo “
o deferimento de ordem de arrombamento para a colheita dos grãos e entrega ao autor, tendo em vista que os grãos são perecíveis e a demora em sua colheita poderá acarretar perdas e prejuízos
” (cf. certidão vinculada ao Id. nº 162075727 dos autos de origem), logo, considerando que a penhora foi realizada antes do deferimento do pedido de processamento de RJ, não desponta nenhuma ilegalidade aberrante na posição adotada pela MMª. Juíza de tão somente viabilizar o efetivo cumprimento de anterior ordem judicial, até porque, repito, os “
atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor antes ou entre a data de protocolização do pedido de RJ e o seu deferimento são válidos e eficazes, uma vez que, até então, o processo está em regular desenvolvimento, ou seja, nas palavras do STJ
, ‘
não se confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada
(...)
permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos
’
(STJ - Segunda Seção - AgInt CC 146.036/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/09/2016)
”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de determinar a suspensão do processamento do feito de origem, a teor do que dispõe o
art. 6º, incisos II e III, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025